Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714255-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO LOPES DE AVELAR AGRAVADO: SUPER CARNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DIVA JOSE PEREIRA, ALESSANDRA VALERIA PAPA, GIL PEREIRA FRANCISCO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Arnaldo Lopes de Avelar contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu o pedido de bloqueio dos imóveis de propriedade da agravada, Diva José Pereira, antes de oportunizar o contraditório, mediante a expedição de ofício ao cartório de registro competente (autos no 0702063-12.2024.8.07.0012, ID no 191379118). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende a presença dos requisitos necessários para deferir a medida, diante da confusão patrimonial e do desvio de finalidade praticado pelos sócios da pessoa jurídica e a probabilidade de esvaziamento patrimonial dos devedores. 3. Afirma que o intuito é garantir a utilidade do processo, sob pena de suportar prejuízo de difícil ou impossível reparação. Tece consideração sobre o negócio jurídico celebrado com os agravados e as responsabilidades individuais de cada um dos envolvidos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 57729386 e no 57729387). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A decisão analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Houve a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao indeferimento do arresto, pois não há qualquer indício de eventual dilapidação patrimonial por parte dos agravados. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. O pleito se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 10. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não há elementos documentais idôneos indicando eventual risco ao exercício do direito de cobrar os valores que afirma serem devidos, cuja análise do inadimplemento imputado aos agravados somente será viável em Juízo de cognição exauriente, após o contraditório e a ampla defesa. 12. As cártulas de cheques foram todas emitida pela pessoa jurídica, conforme se verifica no ID no 190609217 dos autos de origem. O pedido de bloqueio se refere a imóveis pertencentes a uma das sócias da empresa, sob o argumento que há desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica. 13. Entretanto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda não foi instaurado, diante da necessidade de oportunizar a manifestação dos agravados quanto ao inadimplemento imputado na ação monitória. 14. A decisão determinou a citação das pessoas físicas indicadas pelo agravante, o que contribuirá para a elucidação do cenário fático-jurídico objeto da controvérsia. 15. Até que seja oportunizado o exercício do direito ao contraditório e realizadas diligências que demonstrem eventual ausência de bens e valores em nome da emitente das cártulas de cheques (pessoa jurídica), caso seja confirmado o seu inadimplemento, inviável a adoção da medida pleiteada pelo agravante. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO